Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1013364-10.2021.811.0000
RECORRENTE: ADRIANA PORTO SANTOS E OUTROS
RECORRIDO: ITAMAR MACHADO E OUTRO
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1013364-10.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial, interposto por Adriana Porto Santos e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99278991):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL – PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA – PREVENÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 297, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O e. Desembargador José Zuquim Nogueira se encontrava excluído da distribuição por força de eleição para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, sendo o recurso submetido à livre distribuição, porquanto o Relator desvincula-se da função judicante, pela regra regimental e, por consequência, extinguem-se os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador. 2. Não há como acolher a tese de ausência de fundamentação da decisão agravada porquanto o dever do juiz de fundamentar suas decisões, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, diz respeito à demonstração do caminho percorrido para chegar à conclusão de acolher ou não o pedido formulado, visando evitar as decisões arbitrárias, não se pretendendo coibir, entretanto, a fundamentação concisa, lícita ao magistrado desde que dela se possam extrair os motivos de sua convicção. 3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ( EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 4. Em que pese a agravante sustente que a decisão monocrática gerou prejuízo tanto processual, quanto material à Agravante Adriana Porto Santos e que este Relator adentrou em questão de mérito (suposta simulação), que não é matéria afeta ao objeto do Recurso, incorrendo em supressão de instância, convém mencionar que o poder geral cautelar, conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, visa resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes ou de terceiros.
(TJ-MT 10133641020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113958494).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de id 99601451 que proveu, em parte, o recurso de agravo de instrumento interposto por Itamar Machado e outro, para determinar a averbação da existência desta demanda às margens das matriculas dos imóveis que teriam sido objeto de supostas transferências simuladas.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 7o, 11, 489 e 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, pois “(...) no caso dos autos, não houve pronunciamento sobre a demonstração de doação, o que impediria a conclusão de ato simulado. (...)”.
Afirma que o aresto recorrido violou o artigo 1.021, §3o do CPC, ao argumento de que “(...) a fundamentação do relator foi a transcrição da fundamentação da decisão monocrática proferida em desconforme da lei. (...)”.
Indica a ofensa ao artigo 932, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c” do CPC, sob a alegação de que na decisão monocrática proferida “(...) a fundamentação do Relator, para não levar o recurso à apreciação do Colegiado não indicou qual alínea do art. 932, V, do CPC estaria sendo observada por ocasião do provimento recurso. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 494, inciso I do CPC, ao fundamento de que “(...) além de não ser amparada legalmente a decisão monocrática de mérito, esta foi proferida de ofício, reformando a decisão monocrática da Desembargadora Clarice Claudino da Silva (...)”.
Aduz que “(...) não restaram presentes as hipóteses trazidas pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, que autorizasse o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento interposto pelos Recorridos (...)”.
Alega a violação aos artigos 7o e 373, incisos I e II do CPC, porquanto “(...) não havendo qualquer indício de excesso de doação que invadisse a legítima, tampouco de ato simulado, o pedido de Tutela de urgência não poderia ter sido julgado procedente em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo ao fundamento poder geral de cautela (...)”.
Aduz que o aresto recorrido afrontou os artigos 297, 300 e 301, do CPC e artigo 167, §1o, I, II, III, do Código Civil, sob a alegação de que não estão presentes nos autos os elementos para a concessão da tutela de urgência.
Recurso tempestivo (id 119164462) e preparado (id 118390990).
Contrarrazões apresentadas (id 121549980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 7o, 11, 489 e 1022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 7o, 11, 489 e 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, pois “(...) no caso dos autos, não houve pronunciamento sobre a demonstração de doação, o que impediria a conclusão de ato simulado. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) No mesmo sentido, em relação ao veículo, dando ideia, ainda que seja num juízo de cognição sumária e não exauriente, a possibilidade de, a exemplo dos imóveis, uma simulação, quer do falecido Dr. TARABINI, em conluiou ou não com a viúva LAUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO, desviando bens que, em tese, deveriam ser amealhados pelos demais herdeiros, tão somente para a enteada/agravada ADRIANA PORTO SANTOS. A forma, doação ou aquisição direta, de todo se apresenta irrelevante já que o relevante e pertinente é a verificação de que forma aqueles 16 imóveis e o veículo vieram cair nas mãos da menor ADRIANA, filha da viúva e enteada do Dr. TARABINI.
(...)
Não pode também deixar de considerar que, em tese, se constatada que as aquisições dos imóveis se deram por simulação, em verdade, deve ser considerado como uma doação e, neste aspecto, a rigor do artigo 544 do Código Civil Brasileiro – A doação de ascendentes para descendentes, ou se um cônjuge para outro, importa em adiantamento do que lhes cabe na herança.
Residindo, aqui, a dosagem necessária para verificação da existência de afetividade entre o doador e a que recebe a doação. Portanto, para o caso em comento, estes singelos aspectos dão conta da existência do primeiro requisito básico à existência do deferimento da liminar em dede do pedido de cautela. (...).” (g.n.)
A parte recorrente sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à impugnação à configuração de ato simulado e quanto ao pedido para que fosse explicitado o autorizador legal para o julgamento monocrático.
Contudo, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Já no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.
Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.
(...)
Em que pese a agravante sustente que a decisão monocrática gerou prejuízo tanto processual, quanto material à Agravante Adriana Porto Santos e que este Relator adentrou em questão de mérito (suposta simulação), que não é matéria afeta ao objeto do Recurso, incorrendo em supressão de instância, convém mencionar que o poder geral cautelar, conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, visa resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes ou de terceiros. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 7o, 11, 489 e 1022, inciso II do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 1.021, §3o do CPC está amparada na assertiva de que o voto condutor do acórdão recorrido se limitou a repetir a fundamentação da decisão recorrida.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual" (AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 2.1. "A vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1705978/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019).
3. Na hipótese, o aresto recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1432580/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega a violação ao artigo 932, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c” do CPC, ao argumento de que na decisão monocrática proferida “(...) a fundamentação do Relator, para não levar o recurso à apreciação do Colegiado não indicou qual alínea do art. 932, V, do CPC estaria sendo observada por ocasião do provimento recurso. (...)”.
Além disso, suscita a afronta ao artigo 494, inciso I do CPC, sob a alegação de que a decisão monocrática de id 99601451 foi proferida de ofício.
Aduz, ainda, que “(...) não restaram presentes as hipóteses trazidas pelo Enunciado 568 da Súmula do STJ, que autorizasse o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento interposto pelos Recorridos (...)”.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada, deixando de ser necessária a satisfação dos pressupostos contidos nos referidos dispositivos legais.
Logo, é carecedora do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Assim, quanto a esse ponto, é inadmissível o recurso interposto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 7o e 373, incisos I e II do CPC, a parte recorrente alega que “(...) não havendo qualquer indício de excesso de doação que invadisse a legítima, tampouco de ato simulado, o pedido de Tutela de urgência não poderia ter sido julgado procedente em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo ao fundamento poder geral de cautela (...)”.
Além disso, suscita a afronta aos artigos 297, 300 e 301, do CPC e artigo 167, §1o, I, II, III, do Código Civil, ao argumento de que não estão presentes nos autos os elementos para a concessão da tutela de urgência.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 99601451, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência e determinar que, em relação aos imóveis que estão em nome de Adriana Porto Santos, seja averbada a existência desta demanda, com os seguintes fundamentos:
“(...) restando demonstrado à existência da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo de prejuízos em relação ao que se discutirá no pedido principal (periculum in mora), residindo previsão legal para o caso através do prescrito no art. 167, inciso I, 21, da Lei dos Registros Públicos, para resguardar possíveis direitos da parte agravante, quando basta determinar a averbação às margens das matriculas dos imóveis inquinados de transferências simuladas, a existência desta demanda, sobretudo para, de igual forma, prevenir terceiros que, possivelmente, poderão adquirir ou receber garantia do mesmo em relação a possíveis negócios a serem entabulados pela agravado-proprietária. (...)”. (g.n.)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da tese de inexistência de indícios de excesso de doação que invadisse a legítima e de ato simulado ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1013364-10.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Adriana Porto Santos e outros, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 99278991.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão judicial quanto aos fundamentos para a concessão da tutela de urgência de arrolamento de bens.
Aduz que o aresto recorrido foi omisso quanto à tese de inexistência de ato simulado.
Recurso tempestivo (id 119164462) e preparado (id 118391017).
Contrarrazões apresentadas (id 121643478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de ausência de fundamentação da decisão judicial, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão judicial quanto aos fundamentos para a concessão da tutela de urgência de arrolamento de bens.
A parte recorrente também aduz que o aresto recorrido foi omisso quanto à tese de inexistência de ato simulado.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Contudo, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Vejamos:
“(...) No mesmo sentido, em relação ao veículo, dando ideia, ainda que seja num juízo de cognição sumária e não exauriente, a possibilidade de, a exemplo dos imóveis, uma simulação, quer do falecido Dr. TARABINI, em conluiou ou não com a viúva LAUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO, desviando bens que, em tese, deveriam ser amealhados pelos demais herdeiros, tão somente para a enteada/agravada ADRIANA PORTO SANTOS. A forma, doação ou aquisição direta, de todo se apresenta irrelevante já que o relevante e pertinente é a verificação de que forma aqueles 16 imóveis e o veículo vieram cair nas mãos da menor ADRIANA, filha da viúva e enteada do Dr. TARABINI.
(...)
Não pode também deixar de considerar que, em tese, se constatada que as aquisições dos imóveis se deram por simulação, em verdade, deve ser considerado como uma doação e, neste aspecto, a rigor do artigo 544 do Código Civil Brasileiro – A doação de ascendentes para descendentes, ou se um cônjuge para outro, importa em adiantamento do que lhes cabe na herança.
Residindo, aqui, a dosagem necessária para verificação da existência de afetividade entre o doador e a que recebe a doação. Portanto, para o caso em comento, estes singelos aspectos dão conta da existência do primeiro requisito básico à existência do deferimento da liminar em dede do pedido de cautela.
(...)
Contudo, restando demonstrado à existência da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo de prejuízos em relação ao que se discutirá no pedido principal (periculum in mora), residindo previsão legal para o caso através do prescrito no art. 167, inciso I, 21, da Lei dos Registros Públicos, para resguardar possíveis direitos da parte agravante, quando basta determinar a averbação às margens das matriculas dos imóveis inquinados de transferências simuladas, a existência desta demanda, sobretudo para, de igual forma, prevenir terceiros que, possivelmente, poderão adquirir ou receber garantia do mesmo em relação a possíveis negócios a serem entabulados pela agravado-proprietária. (...).” (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça